Tribunal: STF
Processo: AI 329923
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-19
Data de publicação: 2002-03-19

Ementa:
EMENTA: 1. Tratou o recurso extraordinário de matéria processual
referente ao reexame do julgamento dos embargos de declaração opostos
na instância de origem.
        2. A discussão em torno da inclusão em folha de pagamento do
adicional de insalubridade também reside no âmbito infraconstitucional,
o que veda a admissão do extraordinário.
        3. Agravo regimental a que se nega provimento.